Tribunal: TJES
Processo: 5000291-63.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – FRAUDE DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (SÚMULA 479/STJ) – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude, conhecida como “golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado”, perpetrada pelas requeridas.

Sobreveio sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito com relação à segunda requerida, IARA MARINS, improcedente o pedido com relação à terceira requerida, LUIZA HELENA, e parcialmente procedente com relação às demais requeridas, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com relação a segunda requerida, IARA MARINS, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Quanto a quarta requerida LUIZA HELENA, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Com relação ao primeiro, BANCO PAN S.A, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o débito e o contrato de empréstimo celebrado em nome da autora,

II - CONDENAR o requerido BANCO PAN S.A, a restituir à requerente, os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora discutido, em dobri, no importe de R$ 3.241,86 (três mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária a contar dos descontos e juros a contar da citação.

III - CONDENAR o requerido BANCO PAN S.A e RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos pedidos contrapostos, JULGO IMPROCEDENTES.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o primeiro requerido interpôs recurso inominado (ID
14538953)
,

almejando a reforma da sentença, sob os fundamentos de contratação válida, disponibilização de valores em conta e ausência de dano.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
14538966).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora desnecessária nova fundamentação, verifico dos autos restar clara a ocorrência de fraude, porquanto, apesar de a consumidora solicitar um serviço, fora-lhe concedido outro, aproveitando-se a intermediadora de serviços bancários da condição de hipossuficiência da idosa.

Para além disso, também resta clara a responsabilidade civil do banco recorrente, porquanto, ao permitir que intermediários realizem contratos em seu nome, também se responsabiliza pelos riscos do negócio jurídico.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Dessa forma, tal qual o juízo
a quo
, vislumbro presentes a conduta lesiva, o dano à consumidora e o nexo causal, uma vez que a consumidora acostou aos autos documentos que demonstram a existência do contato de uma representante da instituição financeira, que possuía total acesso aos dados da cliente e ao sistema do banco e realizou contrato alheio ao solicitado pela autora.

Ainda, registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

Assim, tendo a recorrida apresentado provas constitutivas de seu direito, caberia à requerida apresentar provas desconstitutivas, o que não foi feito.

Chamo atenção também ao fato de que, após perceber que havia sido vítima de golpe e contratado serviço que não pretendia, com evidente vício da vontade, a idosa buscou a segunda requerida para resolver amigavelmente o problema, tendo a empresa inicialmente admitido o erro e informado que iria ressarcir a consumidora, tendo realizado alguns estornos (ID 14538513 e seguintes), mas logo depois a deixado na mão e parado de responder.

Nesse ponto, reitero o seguinte trecho da r. sentença:

“Registro que a requerente alega que foi justamente antes da assinatura do contrato que fora ludibriada pelo atendente ao fazê-la pensar que o trâmite seria para a realização de uma portabilidade, sendo ônus do réu a comprovação de que as negociações deram-se no sentido de celebrar o contrato ora impugnado.

Ora se a contratação ocorreu de forma de forma eletrônica, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma medida foi adotada pelo demandado, não demonstrando qualquer anuência com os termos da contratação.

A alegação autoral de que não realizou a contratação é verossímil, vez que não me parece razoável que a parte autora realizaria a contratação e enviaria todo o valor recebido para terceiro no mesmo dia, o qual acreditava tratar-se de representante do próprio banco (id.20487746).”

Portanto, a recorrente também é responsável pela falha na prestação do serviço atinente ao dever de informação, não tendo empreendido esforços para constatar a validade dos empréstimos realizados em seu nome por terceiros intermediários, principalmente quando o consumidor é pessoa idosa e de baixa instrução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)